Tribunal: TJDFT
Processo: 0743977-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743977-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN BITTENCOURT PEREIRA AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL D E S P A C H O Para a devida análise do pedido de gratuidade de justiça, formulado pelo agravante, determino que a parte junte aos autos cópias de seus três últimos contracheques, a fim de comprovar seus rendimentos mensais e a alegada hipossuficiência econômica. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício. Após a juntada ou o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator